Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745487-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: EDUARDO DE SOUZA SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DOS SANTOS CLEMENTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding. S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 173384404 do processo n. 0711302-26.2018.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Banco Itaucard S.A. contra o espólio de Eduardo de Souza Sobrinho, condenou o terceiro Itaú Unibanco Holding S.A. em ato atentatório à dignidade da justiça, cominando-se multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa). Em suas razões recursais (ID 52696762), sustenta o agravante ter agido de boa-fé, e nos moldes determinados pelo Juízo de origem, ao realizar o pedido de substituição do polo passivo da demanda e peticionar nos autos. Defende que, “nos termos da ata de assembleia, trata-se de incorporação parcial do Banco Itaucard sucedendo-lhe o Itaú Unibanco S/A Holding em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada (AGE 30/09/2022), por essa razão a alteração da nomenclatura no polo ativo”. Aduz que, como o objeto da demanda principal se trata de alienação fiduciária em garantia, a legitimidade ativa pertence a Itaú Unibanco Holding. S.A., pois no protocolo de justificação da incorporação consta que "o objetivo da cisão será transferir para ITAÚ UNIIBANCO HOLDING todas as atividades hoje exercidas pelo ITAUCARD, com exceção da atividade de contas de pagamento, aplicações financeiras, título e valores mobiliários, incluindo derivativos, dentre outros créditos e bens”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e afastada a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a multa imposta. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da verba. Preparo recolhido (ID 52696768). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão que condenou o agravante em ato atentatório à dignidade da justiça, in verbis (ID 173384404 de origem): Nada a prover quanto a petição de ID 171489903, visto que de pessoa estranha aos autos. Ademais, já houve indeferimento quanto à sucessão processual ao ID 161182689. Outrossim, o terceiro ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. foi advertido na decisão de ID 168840389 de que nova reiteração poderia ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo penalizado conforme os ditames legais. Assim sendo, com fulcro no art. 77, IV do CPC, condeno a terceira ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em ato atentatório à dignidade da justiça, cominando-se multa de 10% sobre o valor da causa. Não havendo outras diligências, dê-se baixa na pessoa ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado, representado na figura do juiz. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o recorrente peticionou inicialmente na origem requerendo o reconhecimento da sucessão processual. A questão foi, então, objeto de decisão, proferida em 19/6/2023. Veja-se (ID 161182689). Veja-se: A sucessão processual deve ser indeferida. Conforme consignado na decisão retro, os atos da operação empresarial entre o BANCO ITAUCARD S.A. e o ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING evidenciam que a autora não fora extinta. Assim, tendo ocorrido a cessão parcial, é imprescindível a colação de elemento comprobatório de que o título posto fora objeto de devida cessão. No caso, o laudo e o protocolo de ID 156276235 são insuficientes para evidenciar a operação operada. O termo de ID 156276235 – pag. 2 permite ao Juízo identificar, apenas, a transmissão de 4 bilhões de um total de, praticamente, 11 bilhões. Nesta toada, não há elementos suficientes da específica cessão do título objeto desta ação de execução de título extrajudicial, de modo que, caso queira a sucessão processual, a terceira deverá, devidamente, comprovar que, de forma específica, o referido está no âmbito dos 4 bilhões cedidos. Veja-se que o terceiro interessado não trouxe documento aos autos que modificassem a situação jurídica verificada quando da análise da sucessão processual, visto que ausente documento que demonstre que o título aqui executado estaria presente na parcela dos direitos e obrigações incorporados pela ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING. Conclui-se, portanto, que a terceira ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING não logrou êxito em proceder ao aditamento necessário. (...) Apesar de ter tido o pleito de sucessão processual indeferido, em 23/6/2023, a agravante protocolou nova petição. Sobre essa juntada, o Juízo de origem assim se manifestou (ID 165994896): Nada a prover quanto a petição de ID 163102813, visto que de pessoa estranha aos autos. Ademais, já houve indeferimento quanto à sucessão processual ao ID 161182689. Retornem o autos ao Arquivo provisório. A recorrente, em 8/8/2023, juntou novo pedido de habilitação nos autos, sendo proferido despacho em sentido semelhante ao mencionado acima, com o acréscimo da seguinte advertência (ID 168840389): Advirta-se ao terceiro ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. que nova reiteração poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo penalizado conforme os ditames legais. Ademais, dê-se baixa na pessoa ITAÚ UNIBANCO S/A HOLDING, conforme determinado na decisão de ID 161182689. Em 11/9/2023, a agravante peticionou nos autos requerendo a realização de pesquisa no sistema SNIPER, com a finalidade de localizar bens do agravado (ID 171489903). Nesse momento processual, ao analisar a petição, o Juízo a quo considerou a anterior advertência quanto a requerimentos formulados pelo recorrente após indeferimento da sucessão processual, e condenou o agravante em ato atentatório à dignidade da justiça, cominando-se multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sobre a questão, tem-se que é possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2o, do CPC, na hipótese em que a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, ainda que de natureza provisória. No aspecto, não sobressai de plano, nenhuma justificativa para o descumprimento da ordem judicial atinente a realização de pleitos pelo agravante após ter indeferido pedido de sucessão processual. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora